Tribunal: TJES
Processo: 5003816-38.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003816-38.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIA VAREJO S/A e outros
RECORRIDO: LUCIMARIA NEVES CARNEIRO
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO QUE APRESENTOU VÍCIOS. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas id. 3879949.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PHILCO ELETRONICOS S.A.
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a necessidade da concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com o fim de evitar dano irreparável para a parte;
b)
que o juizado especial é incomptente para julgar a demanda ante a complexidade da causa, por necessitar de perícia técnica;
c)
que a sentença deve ser reformada;
d)
que a recorrida jamais efetuou qualquer contato direito com a fabricante;
e)
que houve violação ao art. 18 do CDC;
f)
que inexiste a possibilidade de indenização a título de danos morais;
g)
que o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido;
h)
que é inaplicável a teoria do desestímulo;
i)
que a fixação dos danos morais devem seguir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
j)
que não há do que se falar em procedência do pedido de substituição do produto;
k)
que o recurso deve ser conhecido e provido.

Pois bem, compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à Recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da empresa recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Inicialmente, em que pese a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, tal alegação não merece prosperar, pois não
se cogita a complexidade da causa nem de necessidade de perícia
técnica, ao passo que,
além de tratar-se de matéria corriqueira no âmbito dos juizados especiais, nos autos
restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como para o julgamento do feito.

O cerne da presente lide prende-se apurar se a situação vivenciada pelo recorrido caracteriza-se como falha na prestação de serviço, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

No caso dos autos, ante os fatos narrados na inicial, aplica-se à espécie, a legislação consumerista, impondo-se, pois, analisar a responsabilidade civil extracontratual à luz da teoria objetiva.

O
Juízo a quo
, julgou procedente os pedidos da exordial inicial, determinando que as rés realizassem a substituição do produto e condenando as rés ao pagamento da quantia de R$ 3000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece prosperar.

No que pese a alegação de que os recorridos ficaram inertes na comprovação de vício do produto, e na tentativa de solução administrativa da lide, entendo que a impugnação não deve prosperar.

Pois, da análise dos documentos acostados nos autos, verifico que os recorridos contactaram as empresas requeridas para a realização de uma visita técnica para averiguar um possível defeito no produto, de mesmo modo que informaram ao técnico, quando da visita técnica, que não aceitariam a troca da peça defeituosa, mas apenas do produto como um todo.

De mesmo modo, da ordem de serviço acostada, verifica-se que os recorridos fizeram prova do vício existente no produto. Conforme aludido da sentença recorrida, não há afronta ao artigo 18 do CDC, os recorridos fazem jus à substituição do produto de forma imediata, por se tratar de produto essencial, havendo previsão legal expressa quanto a possibilidade de inobservância do prazo de 30 dias para que seja sanado o vício (art. 18, §3º, CDC).

Desta forma, não vislumbro inobservância da norma legal quanto a exigibilidade de um novo produto essencial, em afastamento ao prazo legal de 30 dias para que seja sanado o vício do bem. Neste ponto, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Ante a demonstração do defeito de fábrica do produto adquirido, desde o primeiro momento de utilização, entendo que o pedido de reembolso do produto adquirido, é devido.

Nesta senda, razão não assiste à recorrente, pois, ao meu alvitre, o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
(R$3.000,00), considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, é razoável ao caso em apreço, pois a quantia é suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a recorrida a adotar semelhante postura negligente no futuro,
não havendo que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)